Tribunal: TJBA
Processo: 8018105-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018105-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, ITAMAR JOSE FAIM DE FREITAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA INDEVIDA EM CONTA BANCÁRIA. PACOTE DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por consumidora que alega descontos indevidos em sua conta bancária, vinculados a pacote de serviços não contratado. O juízo de origem deferiu a tutela de urgência para suspender as cobranças, fixando multa diária em caso de descumprimento. O banco agravante alegou ausência dos requisitos legais, existência de contratação válida e desproporcionalidade da multa, requerendo o efeito suspensivo e a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência; e (ii) avaliar a proporcionalidade da multa cominatória imposta em caso de descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência se justifica pela presença dos requisitos do art. 300 do CPC, evidenciados pela plausibilidade do direito da parte autora e pelo risco de dano irreparável, uma vez que os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar.

4. A ausência de prova documental inequívoca de contratação do pacote de serviços bancários legitima, em sede de cognição sumária, a suspensão dos descontos até a instrução probatória.

5. A multa cominatória imposta pelo juízo de origem — R$ 100,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00 — é compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo caráter coercitivo e não punitivo.

6. Jurisprudência consolidada nos tribunais admite a suspensão de descontos em benefícios previdenciários quando não comprovada a contratação dos serviços, especialmente diante da possibilidade de prejuízo alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.Tese de julgamento:

1. A tutela de urgência pode ser concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, sobretudo em casos de descontos sobre verbas alimentares.

2. A ausência de prova cabal de contratação autoriza, em sede liminar, a suspensão de cobranças em conta bancária.

3. A fixação de multa cominatória em valor razoável e limitado cumpre função coercitiva e não enseja reforma judicial quando compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, AI nº 0818951-42.2023.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 16.07.2024; TJ-GO, AI nº 5120393-44.2024.8.09.0051, Rel. Des. Héber Carlos de Oliveira.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
agravo de instrumento nº 8018105-97.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
BANCO BRADESCO S.A
., e, como agravada,
MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)